Tribunal: TCU
Processo: 036.707/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU em face do conteúdo relativo ao eixo temático acessibilidade utilizado para apuração do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA), proferido no TC 006.615/2016-3, Acórdão 1.056/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União sobre os indícios de inconsistência no conteúdo do eixo temático em acessibilidade para a apuração do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA) fixado a partir da auditoria conduzida no bojo do TC Processo 006.615/2016-3 pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente com vistas a verificar a efetividade das ações e das políticas de sustentabilidade implementadas pela administração federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. promover, sobre os futuros trabalhos de fiscalização, por intermédio da SecexAgroAmbiental, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a adoção das seguintes medidas: 9.2.1. analise a necessidade e efetue a revisão dos correspondentes indicadores de avaliação com vistas à melhor adequação do índice sobre a acessibilidade na composição do IASA, em sintonia com a equipe técnica da Rede de Acessibilidade junto à administração do TCU, devendo, para tanto, observar os seguintes aspectos: 9.2.1.1. os quesitos formulados para a composição do questionário utilizado na aferição do IASA seriam parcialmente inadequados, ao não permitirem a aferição dos resultados tendentes a refletir o efetivo cumprimento do grau de acessibilidade exigido pelo art. 57 da Lei n.o 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão - LBI) , de 2015; 9.2.1.2. o art. 57 da LBI estabeleceria que " as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços " , mas, para a avaliação em acessibilidade, teriam sido apresentadas as opções de resposta como: "Não atende", "Atende em menos de 50% da área do edifício sede" e "Atende em mais de 50% da área do edifício sede", não servindo esses parâmetros, então, para refletir a realidade sobre o atendimento aos critérios fixados pela legislação aplicável à aferição do critério espacial; 9.2.1.3. o indicador de acessibilidade poderia também figurar como índice autônomo de governança, podendo a correspondente avaliação utilizar, entre outros elementos, o método e os critérios anunciados a partir do instrumento elaborado pela equipe técnica da Rede de Acessibilidade junto à administração do TCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora representante, para ciência; e 9.4. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 006.615/2016-3 .